Tribunal: TJES
Processo: 0007989-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007989-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON FELISBERTO SILVA CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
impossibilidade.

DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA.
redução da Pena-base para o mínimo legal
. NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. proporcionalidade.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO RECOMENDÁVEL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudo pericial e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante.

2.

O
conjunto probatório demonstra que as drogas apreendidas não se destinavam ao consumo pessoal, mas ao comércio ilícito, razão pela qual não procede o pleito de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06.

3
.
O

Magistrado sentenciante, atento
às diretrizes do art.
42
da
Lei de Drogas
,

considerou a natureza dos entorpecentes apreendidos
(
crack),
p
ara exasperar a pena-base, em
quantum
que não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima, aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), e o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

4.

Ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

5
.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WELLINGTON FELISBERTO SILVA CHAGAS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 128/135), que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 26/10/2022, policiais militares em patrulhamento no bairro Santa Martha, nesta capital, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, surpreenderam WELLINGTON FELISBERTO SILVA CHAGAS na posse de
110
(cento e dez)
pedras de

crack
,
e

R$ 35
(trinta e cinco reais) em espécie.

Passo a apreciar as teses recursais.

A

materialidade
delitiva está estampada nos
autos de apreensão e de constatação
(fls. 09/11),
boletim de ocorrência
nº 49228420 (fls. 19/20),
e laudo pericial definitivo
(fls. 108/109),
ao passo que
a

autoria
restou fartamente
demonstrada pelas declarações dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, Srs. Willian Will e Edwald Rick Asley
, e esclareceram ter avistado o WELLINGTON em atitude indicativa da mercancia de drogas
(fls. 05/06 e
link
de fl. 104).

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação.

Desse modo,
estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas, indicando que WELLINGTON estava, naquele local, exercendo o tráfico
.

Sobre a
pena-base
, consta que
o
Magistrado sentenciante, atento
às diretrizes do art.
42
da
Lei de Drogas
1
,
que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal
2
,
considerou a
natureza
(
crack)
e
quantidade
da substância apreendida
(110 unidades, totalizando 58 gramas),
p
ara exasperar a pena-base, que fixou em 05 (cinco) anos e 03, (três) meses de reclusão, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Tendo sido a
presentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos),
reputo
adequad
o e suficiente, o patamar fixado pelo
Magistrado, a título de
pena-base.

R
ememoro que a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu,
o que
não
ocorreu
, no caso em debate.

Não prospera, ademais, a pretensão de
recorrer em liberdade,
considerando a
orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ, de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
3
.

Por fim,

com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e consequente isenção de custas, o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7348167),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3

STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julg.: 15/05/2023, T5, DJe 17/05/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.